Tribunal: STF
Processo: ARE 1594327
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROVAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (i) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (ii) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (iii) incidem as Súmulas 279, 282 e 356 desta CORTE.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada.

    III. Razões de decidir 

    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 

    4. O acórdão recorrido não apreciou explicitamente as questões constitucionais suscitadas, caracterizando ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

    5. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 

    6. A análise das teses defensivas exige reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à autoria, materialidade e dinâmica dos fatos, o que é vedado em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.

_________

    Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, XII, LIII, XLVI, LV e LVI; art. 102, §3º; CPC, art. 1.035, §2º; RISTF, art. 327, §1º; CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei 12.850/2013, art. 2º, §1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.02.2013; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.02.2013; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.02.2013; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 13.08.2012; Súmulas 279, 282 e 356 do STF.